Tribunal: STF
Processo: HC 225873
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do RHC 176.178/GO (eDOC 22 e 23).
Alega-se que: a) o decreto de prisão preventiva carece dos requisitos legais; b) a manutenção da prisão tornou-se desnecessária e desproporcional, tendo em vista lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a audiência de instrução (designada para 21.11.2023); c) devem ser observados os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, para que seja dado tratamento diferenciado ao paciente em relação ao corréu. 
Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

 1.	A ilegalidade suscitada não pode ser reconhecida de pronto, porquanto não foi analisada na decisão impugnada, que concluiu ser inviável o conhecimento do pedido no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo.

Assim, considerando que o ato coator não enfrentou o mérito do writ, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca da suposta ilegalidade na manutenção do decreto de prisão preventiva.

Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:

Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)

A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)

A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)

2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 22 de março de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente